Tribunal: STF
Processo: RE 170625
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TABELA DE DEFLAÇÃO (TABLITA). APLICAÇÃO A
CONTRATOS EM CURSO. LEGITIMIDADE. ORIENTAÇÃO DO STF.
1. Não trouxe
a parte agravante qualquer argumento capaz de infirmar a orientação
desta Corte, no sentido da constitucionalidade da aplicação de
tabela de deflação (tablita) aos contratos em curso, considerados os
 postulados do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.
2.
Precedente: RE 141.190, redator para o acórdão Min. Nelson
Jobim.
3. Agravo regimental improvido.